Tribunal: TJPA
Processo: 0014372-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014372-84.2019.8.14.0401

APELANTE: BRENDA MONTEIRO BEZERRA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA). REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação;
reformar, de ofício
,
a dosimetria da pena da recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Brenda Monteiro Bezerra Oliveira
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,§ 4º, inciso II c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria basilar, com redimensionamento da pena base ao mínimo legal (Num. 17479316 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões foram pela manutenção,
in totum,
da sentença impugnada (Num. 17479319 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 19075446 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 17479305 - Págs. 5 a 6):

A ré não possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 95664205).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela destreza da acusada ao praticar o crime, haja vista que esta fez uso de sua posição laboral para praticar o crime em desfavor da vítima, seu empregador
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam, no entanto, serão usadas em outro momento da dosimetria (terceira fase), razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; e por fim
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessário a fixação da penabase em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Concorre a ré a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que ATENUO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não existem circunstâncias agravantes de pena para serem valoradas.

Concorre a ré a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, haja vista a condenada ter praticado o crime continuamente da mesma forma e pelos mesmos meios, obtendo o mesmo resultado, com isso AUMENTO e pena em 1/6, ou seja, 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a pena pecuniária.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes às duas últimas que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu,
não obstante os argumentos da defesa, foi utilizada fundamentação idônea, baseada em elemento concreto – destreza/abuso de confiança -, motivo pelo qual a preservo negativada.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ausência de divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de reconhecimento das qualificadoras do abuso de confiança e fraude, previstas no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que, a despeito de se situarem no mesmo inciso, são distintas, não havendo que se falar em bis in idem
.

2. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se as instâncias ordinárias não consideraram que o depoimento do agravante tenha configurado confissão, pelo contrário, afirmaram que a informação passada refutava a prática do crime. E a desconstituição dessa conclusão esbarra no impedimento da Súmula 7 do STJ.

3. Questões relativas à interpretação do art. 65, inciso III, do Código Penal e da suposta incidência da Súmula 545 do STJ, que denotam a pretensão do embargante de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso especial.

4. Não há divergência a ser reconhecida na escolha do regime prisional, se a fixação do regime semiaberto, in casu, se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição de regime prisional mais severo. 5. É descabido o pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EAREsp: 2173816 PR 2022/0225554-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifei)

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância

judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Na segunda fase, escorreitamente, reconheceu a atenuante da confissão, aplicando a fração jurisprudencial de 1/6, a qual a conservo redimensionando a reprimenda para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Por fim, foi reconhecida a continuidade delitiva, sendo aplicada a fração mínima de 1/6. Não havendo prejuízos à ré preservo-a, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 52 (cinquenta e dois) dias-multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa arbitrada pelo juízo a quo em 30 (trinta) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, a condição financeira da apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal – deve o regime inicial de cumprimento de pena permanecer no aberto.

Cultivo a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
, devendo, no entanto, ser readequada a prestação de serviços à comunidade, quanto ao tempo, à nova pena da recorrente.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2024